Tribunal: TJPA
Processo: 0843487-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843487-97.2017.8.14.0301

APELANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

APELADO: ANTARES MINERACAO E COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. prescrição QUINQUENAL reconhecida. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA PRÉVIA. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. demora na citação decorrente da desídia do exequente. inaplicabilidade da súmula 106 do stj. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. à UNANIMIDADE.

1.

O mero ajuizamento da ação executiva e a prolação do despacho citatório não tem o condão de interromper a prescrição, sendo necessária a citação válida para tanto, nos termos do art. 219 do CPC de 1973, aplicável ao caso
.

2.

Hipótese dos autos em que a propositura da ação ocorreu dentro do triênio legal, porém, a citação válida não ocorreu até a extinção do feito, em 15/02/2016, ou seja, quase dez anos após os vencimentos das dívidas, por demora que não se pode imputar ao poder judiciário, considerando a manifesta desídia do exequente, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado naqueles autos

3.

Inocorrência de interrupção da prescrição. Prescrição da pretensão configurada. Manutenção da sentença que se impõe, neste ponto.

4.

Não evidenciado o intuito protelatório da parte ao opor embargos de declaração contra sentença, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

5
.

Recurso conhecido e parcialmente provido,

tão somente, para afastar a condenação da multa no valor de 1% do valor atualizado da causa, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por M.M. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA nos autos da Ação Monitória que move contra ANTARES MINERAÇÃO E COMERCIO LTDA – ME, inconformado com a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos discutidos.

O autor, em 19/12/2017, ajuizou a presente ação, pleiteando receber créditos oriundos de cheques prescritos, com vencimento em 26/11/2006, 05/11/2007 e 16/04/2008, ante o inadimplemento do réu. Afirma que o valor atualizado da dívida é de R$ 46.028,33 (quarenta e seis mil, vinte e oito reais e trinta e três centavos).

Verificando a ocorrência de prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, inciso I do Código Civil, o juízo
a quo
extinguiu o processo com resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido do autor, na medida em que se operou a prescrição da presente ação monitória, consequentemente julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Transitada a sentença em julgado, intime-se o réu, nos termos do art. 241, como prevê o §2º do art. 332 do NCPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, com fundamento no art. 82 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 26 de janeiro de 2018”.

Visando esclarecimentos sobre o julgado, o autor apresentou embargos declaratórios alegando que a prescrição da pretensão dos títulos cobrados fora interrompida, nos termos do artigo 240 do CPC, pela interposição de prévia Ação de Execução nº 0000276-72.2008.814.0023 com despacho citatório proferido em 15/09/2008, tendo voltado a correr em 17/03/2017, com o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Desta forma, a presente Ação Monitória teria sido ajuizada dentro do quinquídio legal.

Os aclaratórios foram desprovidos e considerados protelatórios com a condenação do autor ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC.

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação (ID 2877951) alegando, em síntese, que não ocorreu a prescrição de sua pretensão, considerando ter havido a interrupção da prescrição com o ajuizamento de prévia execução com citação válida, nos termos do artigo 240, §1 do CPC c/c 202 do Código Civil. Aduz que a prescrição só teria voltado a correr após o transito em julgado da sentença de extinção do feito, em 17/03/2017. Requer a reforma do julgado para afastar a extinção imposta e determinar o prosseguimento normal do feito, bem como, que seja anulada a multa por embargos protelatórios.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por M.M. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA nos autos da Ação Monitória que move contra ANTARES MINERAÇÃO E COMERCIO LTDA – ME, inconformada com a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos discutidos.

Analisando os pressupostos de admissibilidade inerentes ao presente apelo, verifico estarem preenchidos e, portanto, apto ao seu conhecimento, motivo pelo qual conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

No caso em apreço, o juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, inciso I do Código Civil, uma vez que as cártulas que instruíram a demanda foram emitidas em 26/11/2006, 5/11/2007 e 16/4/2008, e a ação monitória intentada apenas em 2017.

Aduz o apelante/autor que a decisão merece ser reformada face a não ocorrência da prescrição do direito a sua pretensão, ante a interrupção da prescrição pelo despacho citatório proferido em ação executiva proposta anteriormente, a qual teria como objeto os mesmos títulos, nos termos do artigo 240, §1º do CPC c/c 202 do Código Civil. Afirma que a interrupção da prescrição teria ocorrido em 15/09/2008 com a determinação de citação no feito executivo (Proc. Nº. 0000276-72.2008.8.14.0023) e só teria voltado a correr após o transito em julgado da sentença de extinção do feito, em 17/03/2017.

O caso não merece maiores delongas. Entendo que razão não assiste ao apelante, na medida em que a sua pretensão encontra-se evidentemente prescrita. Vejamos.

Pretende o apelante o reconhecimento da interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de ação executiva em 2008. Ocorre que, o mero ajuizamento da ação e a prolação do despacho citatório não tem o condão de interromper a prescrição, sendo necessária a citação válida para tanto, nos termos do art. 219 do CPC de 1973, aplicável ao caso, transcrito
in verbis
:

Art. 219. A
citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

No presente caso, a ação executiva foi proposta em 29/05/2008, na qual se objetivou a cobrança de dívidas vencidas em 26/11/2006, 5/11/2007 e 16/4/2008.

Em que pese a propositura da ação ter ocorrido dentro do triênio legal, a citação válida não ocorreu até a extinção do feito, em 15/02/2016, ou seja, quase dez anos após os vencimentos das dívidas, por demora que não se pode imputar ao poder judiciário, considerando a manifesta desídia do exequente na condução dos autos, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado naqueles autos, conforme parte dispositiva que ora se transcreve:

DECIDO.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta por MM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA em face de ANTARES MINERAÇÃO E COM. LTDA -EPP.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 267, estabelece que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Isso porque, a paralisação do feito, por inércia da parte, faz presumir sua falta de interesse em relação à prestação jurisdicional pleiteada, que é condição para o regular exercício do direito de ação. Da análise dos autos, observo que o feito permaneceu paralisado, tendo a parte interessada demonstrado falta de interesse no seu prosseguimento, uma vez que não recolheu as custas, na Comarca de Belo Horizonte/MG, para cumprimento das diligências requeridas na Carta Precatória.

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil.

Custas finais pelo Exequente.

Publique. Registre. Intime.Cumpra.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Autorizo, desde já, o desentranhamento dos documentos, após o trânsito em julgado, deixando-se cópias.

Ressalto que ante o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo sem julgamento do mérito, por abandono da causa, não cabe mais qualquer discussão acerca do seu acerto ou desacerto.

No caso em apreço, portanto, não tendo sido promovida a citação válida no feito executivo, sem que a demora possa ser imputada aos mecanismos da justiça nos termos da súmula 106 do STJ, é evidente a não ocorrência da interrupção da prescrição da pretensão do autor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3º, INCISO VIII, e 903.

1. Afigura-se dispensável que o órgão julgador venha a examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Basta-lhe que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais. Ofensa aos arts. 165, 535 e 458, II, do CPC inexistente.

2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula n. 211). Ausência de prequestionamento dos arts. 396, 397 e 736 do CPC.

3. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia do autor em promover a citação, não pagando as custas da carta precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC. Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes.

4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 ? O apelante não se desincumbiu do ônus de realizar a citação da parte e, portanto, não houve interrupção da prescrição, nos termos do artigo 219, §4º do CPC/73.

2 - Desse modo e tendo em vista que o prazo prescricional para ajuizamento da ação executiva em face do devedor da cédula de crédito bancário é de três anos, a conta do vencimento antecipado da dívida, vê-se que se operou a prescrição nos autos.

3 ? Isso porque, verifico que o contrato venceu em 30 de maio de 2006 e a ação ajuizada em 23 de março de 2007. Contudo, em decorrência da inexistência de citação nos autos, ante a inércia do autor, não houve interrupção da prescrição, de modo que, forçoso é concluir que a prescrição do título se operou em 23 de março de 2010. Ou seja, quando da manifestação do autor, requerendo prosseguimento do feito, em junho de 2013, o crédito já se encontrava prescrito.

4 - Recurso Conhecido e Improvido

(2018.03453022-11, 194.859, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-28)

Feitas estas considerações e constatando que inexistiu a interrupção da prescrição alegada pelo apelante, inegável que a presente ação monitória, ajuizada quase dez anos após o vencimento dos títulos, foi intentada quando a pretensão autoral já se encontrava prescrita, como ressaltado pelo magistrado de origem, não merecendo acolhida os argumentos do apelante de inocorrência da prescrição.

No que tange a aplicação da multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa pelo magistrado de origem, por considerar protelatória a oposição dos Embargos de Declaração, entendo que merece procedência o pedido de seu afastamento. Isto, na medida em que não vislumbro o caráter protelatório nos embargos de declaração opostos pela parte autora, nos quais, levantada tese que, se acolhida, teria o condão de infirmar os fundamentos da sentença.

Inegável, ainda, que se tratando de Ação Monitória, é de interesse do autor a solução mais célere de seus pedidos.

Assim, impõe-se o afastamento da condenação da parte autora, ora apelante, no pagamento da multa no valor de 1% do valor atualizado da causa.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para afastar a condenação da multa no valor de 1% do valor atualizado da causa, mantendo o restante da sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/02/2022